Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709300-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ALEXANDRE MATIAS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para antecipar os efeitos da tutela do recurso, interposto por BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME em detrimento de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, no Processo n.o 0719878-65.2018.8.07.0001, proposto em desfavor de LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA e do ESPÓLIO DE ALEXANDRE MATIAS ROCHA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, mas instaurou (novo) incidente de desconsideração da personalidade jurídica, só que agora em relação à empresa (LUNA) e ao ESPÓLIO ora mencionados, além de ter suspendido o curso da execução. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma, em síntese, que tramitam no Juízo agravado as Execuções de números 0719878-65.2018.8.07.0001 e de 0719586-80.2018.8.07.0001, propostas pela agravante em desfavor de Conceito – Consultoria, Projetos e Representações LTDA, cujo administrador era o falecido ALEXANDRE MATIAS ROCHA. Pontua que vem tentando penhorar bens da empresa Conceito, para fins de adimplir o débito de aproximadamente 10 milhões de reais, porém, ainda sem sucesso. Argumenta que os pedidos têm demorado para ser analisados pelo Juízo a quo, sendo prejudicial o indeferimento da tutela antecipada feita, de início, para o Juízo de Primeiro Grau, o que originou o presente recurso. Aduz que há dano irreparável caso não seja, nesse momento, deferida a indisponibilidade de bens dos requeridos/agravados, com a consequente averbação no cartório competente, pois há comprovação de crime de falsidade ideológica, além de dilapidação patrimonial, o que dificulta, mais ainda, a penhora para fins de ter o seu crédito adimplido. Complementou, ainda, que a primeira decisão do Juízo a quo, no sentido de que a parte ora agravante comprovasse a representação do espólio de Carolina (viúva de Alexandre) foi regularmente atendida pela parte agravante. Acrescentou que há novas provas que demonstram a dilapidação patrimonial, o que significa que há mais uma forma de demonstrar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a antecipação da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar a indisponibilidade de bens da parte agravada, na forma descrita no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente averbação no Cartório de Registro de Imóveis e junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Pede, em sede liminar, que “seja oficiado à Junta Comercial do Distrito Federal para que, em razão da comprovada falsidade ideológica, seja determinado o cancelamento da Oitava Alteração Contratual da requerida Luna Empreendimentos Imobiliários Ltda”. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a antecipação da tutela. Preparo juntado aos autos – ID no 56703322 / 56703323. É o relatório necessário. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que, como dito, a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O Juízo singular indeferiu a tutela de urgência (para colocar os bens indicados em indisponibilidade) ao fundamento de que seria preciso realizar, primeiro, a análise probatória para só então decidir se é caso de colocar os bens em indisponibilidade, o que, conforme cediço, não está equivocado. Também é visto que o Juízo a quo entendeu pelo deferimento do novo (e o presente) pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em face de LUNA LTDA e do ESPÓLIO DE ALEXANDRE, com a consequente suspensão dos atos executórios. Pois bem. Apesar de o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estar presente, pois a não concessão da liminar pode dificultar a apreensão dos bens para satisfazer o crédito em favor da parte credora/agravante/exequente, ainda mais se há tempo é noticiado pela parte agravante a tentativa de, por diversas maneiras, obter o seu crédito, contudo sem êxito, por não encontrar bens da parte devedora, o requisito quanto à probabilidade do direito demanda análise probatória. Nesse contexto, o requisito da probabilidade do direito não está preenchido, pois, realmente, é necessária uma melhor análise das provas, o que não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Também relembro que a cognição em sede de agravo de instrumento não é ampla. Ainda que a execução se dê no interesse do credor/exequente (artigo 797 do CPC), além de haver indícios de que tenha havido algumas transações sobre os bens indicados, é imprescindível que o feito seja melhor analisado, por se tratar de agravo de instrumento, em que, conforme visto, não possui ampla cognição, quando da análise pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador